Tribunal: TJMT
Processo: 1003003-02.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003003-02.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEONARDO LUAN MACIEL ALMEIDA - CPF: 082.258.791-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CACIA CHRISTINA VILELA PEREIRA - CPF: 005.838.601-76 (TERCEIRO INTERESSADO), HELTON VASCONCELOS ARAUJO - CPF: 020.547.931-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIANE FERNANDA DA SILVA - CPF: 019.690.251-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ALYSON RODRIGUES DE MORAES - CPF: 990.355.451-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON LEMES COSTA - CPF: 046.925.701-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA ALVES DE ARRUDA - CPF: 016.503.871-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENAUER SANTOS SOUZA - CPF: 570.210.231-20 (VÍTIMA), ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 691.114.481-72 (VÍTIMA), SANDRO MAGNO DE SIQUEIRA - CPF: 621.975.761-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GILIARDI ALVES MARTINS - CPF: 029.160.871-09 (ASSISTENTE), JONATHAN WENDER PEIXOTO DOS SANTOS - CPF: 039.150.541-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AURELIO DE SOUZA ANDRADE - CPF: 627.563.621-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE – PATRIMÔNIO DE VÍTIMAS DISTINTAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO – ESCORREITA APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL – RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se o concurso formal de crimes quando, mediante uma única ação e no mesmo contexto fático, são subtraídos bens de vítimas distintas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Leonardo Luan Maciel Almeida
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 15 dias-multa – Id. 97391555.

Nas razões recursais, a defesa requer o reconhecimento de crime único de roubo, ao argumento de que, embora a conduta tenha atingido patrimônios distintos, o alvo era o estabelecimento comercial como um todo, não se podendo fazer distinção a quem os objetos pertenciam – Id. 97391567.

Contrarrazões, pelo desprovimento – Id. 97391575.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 103975497.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“(...) No dia 04/01/2021, por volta de 10h35min, no estabelecimento comercial denominado “Açofer”, situado na Rua 33, s/n, bairro CPA III, nesta capital, os denunciados JONATHAN, LEONARDO e MARCOS AURÉLIO, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si ou para outrem, “01 (uma) pistola calibre 38, modelo 58S, de marca Taurus e n° KPA60246, 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais e a quantia de R$300,00 (trezentos reais)”, de propriedade da vítima Adenauer Santos Souza, e “01 (uma) pistola calibre 38, de marca Taurus e n° KLP00981 e 15 (quinze) munições intactas de calibre 38 ”, pertencente a vítima Sandro Magno de Siqueira, ambos Policiais Militares.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, da data e hora do fato, as vítimas Adenauer e Adriano, ambos policiais militares, estavam na porta de entrada do estabelecimento “Açofer”, esperando Sandro, também policial militar, sair da loja, momento em que foram surpreendidos por JONATHAN e LEONARDO, que na posse de um revólver anunciaram o assalto e renderam as vítimas.

Ato contínuo, os denunciados revistaram as vítimas e lograram encontrar uma pistola com Adenauer, subtraindo-a para si. Em seguida, LEONARDO e JONATHAN ordenaram que Adenauer e Adriano adentrassem na loja.

No interior do estabelecimento, os denunciados apontaram o revólver para os clientes que estavam na fila do caixa, momento em que perceberam a tentativa de reação do policial Sandro.

Diante disso, LEONARDO e JONATHAN renderam Sandro, subtraíram sua pistola e empreenderam fuga na condução de uma motocicleta Honda/CG 160 de cor preta e sem placas
(...)” – Id. 97390985.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado como incurso nas sanções do art. 157, §2°, inciso II, e 2°-A, inciso I, do CP.

Nesta instância recursal, busca, em suma, a exclusão do aumento decorrente do concurso formal, por entender que a conduta foi única e direcionada ao estabelecimento comercial como um todo.

Inicialmente, registro que são irrefutáveis e não foram contestadas a materialidade e a autoria dos crimes narrados na denúncia.

Quanto à alegação de que houve crime único, e não concurso formal de delitos, apura-se que não assiste razão ao apelante. É o que se depreende-se das provas colhidas durante a instrução processual, conforme excertos da sentença,
in verbis
:

“(...) A vítima Sub/Ten/PM
Sandro Magno de Siqueira
relatou em juízo: “(...) eu e meus amigos, Adriano e Adenauer fomos na açofer ver uns materiais; o Adriano e Adenauer ficaram na frente da loja e eu fiquei na fila para efetuar o pagamento; nisso entraram dois elementos
renderam o Adriano e Adenauer e tomaram a arma do Adenauer
; depois eles vieram pra dentro da loja; eu ouvi alguém falando que era um assalto; eu tentei reagir mais não deu tempo;
eles me renderam já com a arma do Adenauer e tomaram a minha arma também
(...).

A vítima PM
Adenauer Santos Souza
, relatou em Juízo: “(...) Fomos até a açofer comprar umas ferragens para fazer um muro; estava eu, Magno e o Adriano;
o pessoal já chegou rendendo eu e o Adriano e já pegaram a minha pistola
; um deles estava com um revólver calibre 38; depois que nos renderam fizeram a gente entrar pra dentro da loja e mandou a gente deitar no chão e dizia a todo momento para não olharmos para eles; o Magno estava na fila do caixa fazendo o pagamento e tentou reagir,
e eles miraram as armas para o Magno e disse pra ele não reagir e tomaram a pistola dele também
(...).

A vítima Sub/Ten/PM
Sandro Magno de Siqueira
relatou em juízo: “(...) eu e meus amigos, Adriano e Adenauer fomos na açofer ver uns materiais; o Adriano e Adenauer ficaram na frente da loja e eu fiquei na fila para efetuar o pagamento; nisso entraram dois elementos, renderam o Adriano e Adenauer e tomaram a arma do Adenauer; depois eles vieram pra dentro da loja; eu ouvi alguém falando que era um assalto; eu tentei reagir mais não deu tempo; eles me renderam já com a arma do Adenauer e tomaram a minha arma também (...)” –
Id. 97391555, pp. 3-4.

É pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores, seguido por esta Corte, de que há concurso formal quando o roubo é praticado contra mais de uma vítima, com lesão a patrimônios distintos e mediante ação única. Vejam-se os precedentes:

“(...) o roubo perpetrado contra diversas vítimas, ainda que ocorra em um único evento, configura o concurso formal e não o crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos tutelados ofendidos (...)”
(STJ, HC 438443 / SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 28.9.2018).

“(...) Se no crime de roubo há comprovação de que, mediante uma única ação, foram violados patrimônios distintos, é de rigor a manutenção da incidência da causa de aumento atinente ao concurso formal de crimes, afastando-se a tese da ocorrência de crime único pela suposta violação de patrimônio comum (...)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 0007014-28.2020.8.11.0042, relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJE 16.4.2021).

Assim, não há falar em crime único quando atingidos patrimônios diversos, razão pela qual devem ser considerados os dois roubos narrados na exordial, em concurso formal, mormente quando constatado que os réus tinham ciência de que as armas pertenciam às pessoas físicas que as portavam no momento da abordagem, e não ao estabelecimento comercial.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022